Tribunal: TCU
Processo: 008.778/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto(s) do processo: Licitação: 02/2019 - Contratação de empresa especializada para implantação de melhorias sanitárias domiciliares no município de Carolina.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca de supostas irregularidades na Concorrência Pública 002/2019, conduzida pelo Município de Carolina/MA, para implantação de 397 melhorias sanitárias domiciliares, com recursos do Convênio 2028/2018, celebrado com a Fundação Nacional de Saúde (Funasa); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente, com fundamento no artigo 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU c/c art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; 9.2. considerar revéis, para todos os efeitos, Andréia Moreira Pessoa Antoniolli, Amilton Ferreira Guimarães, Kátia Lima Vilas Boas Silva, Rodolfo Moraes da Silva e Patrícia Lima Coelho, nos termos do §3o do artigo 12 da Lei 8.433/1992; 9.3. acolher as razões de justificativa de Diego Faria Andraus; 9.4. rejeitar as razões de justificativa de Rodrigo Moreira Rego de Oliveira; 9.5. aplicar aos responsáveis a seguir relacionados multas previstas no artigo 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos valores discriminados, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; RESPONSÁVEL VALOR (R$) Rodrigo Moreira Rego de Oliveira R$ 20.000,00 Andréia Moreira Pessoa Antoniolli R$ 20.000,00 Amilton Ferreira Guimarães R$ 20.000,00 Kátia Lima Vilas Boas Silva R$ 15.000,00 Rodolfo Moraes da Silva R$ 15.000,00 Patrícia Lima Coelho R$ 15.000,00 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. determinar à Fundação Nacional de Saúde (Funasa), com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/1992, que: 9.7.1. se abstenha de promover, de ofício ou por provocação do convenente, novas prorrogações ao Convênio 2028/2018 e de liberar novos aportes financeiros, até a conclusão das medidas pertinentes para análise da prestação de contas da primeira parcela dos recursos previstos no Convênio 2028/2018 e para verificar a regularidade dos pagamentos efetuados no âmbito do Contrato 29/2020, celebrado entre o Município de Carolina e a empresa Bara Construções e Perfurações Eireli; 9.7.2. adote as medidas administrativas previstas na Portaria Interministerial MP/MF/CGU 424/2016, com observância dos prazos estabelecidos na norma, para aferir a regularidade da aplicação dos recursos repassados à Carolina/MA, no âmbito do Convênio 2028/2018 e objeto do Contrato 28/2020, dando início, se for o caso, aos procedimentos necessários à restituição dos valores aplicados irregularmente, incluindo, a instauração de tomada de contas especial; 9.7.3. comunique ao TCU, no prazo de sessenta dias, os resultados das medidas constantes do item 9.7.2. deste acórdão; 9.8. dar ciência à Funasa de que a demora injustificada ou a falta da adoção das medidas previstas na Portaria Interministerial MP/MF/CGU 424/2016 e instauração da correspondente tomada de contas especial, se for o caso, implicará a responsabilização solidária da autoridade administrativa competente, nos termos do artigo 8o da Lei 8.443/1992; 9.9. dar ciência da deliberação aos responsáveis, ao Município de Carolina/MA e à Funasa.